Tribunal: TJBA
Processo: 8030899-92.2021.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8030899-92.2021.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUCIA ANGELICA DE FONTENELLE e outros (2) Advogado(s): IVO DE SOUSA ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DE DOCUMENTOS IDÔNEOS. URV. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. INOBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. PERCENTUAIS GENÉRICOS. PEDIDO DE PREFERÊNCIA. ART. 100, § 2º, DA CF. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PRECATÓRIO FORMADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO DEMONSTRADO. SEGURANÇA DENEGADA. A impetração não veio acompanhada de documentos hábeis a comprovar, de plano, a alegada omissão estatal, razão pela qual não se desincumbiram as impetrantes do ônus de demonstrar direito líquido e certo, requisito essencial à via mandamental. O título executivo judicial que reconheceu o direito à conversão em URV exige prévia liquidação, com observância de critérios objetivos – apuração da perda por servidor, conversão dos valores em Cruzeiros Reais, cálculo da média dos meses de referência e fixação do valor devido em março/1994 – ônus do qual não se desincumbiram as autoras, que se limitaram a indicar percentuais genéricos. O tratamento prioritário previsto no art. 100, § 2º, da Constituição Federal somente se aplica aos titulares de crédito já consolidado em precatório, não bastando a simples alegação de idade avançada ou moléstia grave. Inexistente a comprovação documental mínima da formação de precatório relativo ao processo invocado, impõe-se reconhecer a ausência de direito líquido e certo. Segurança denegada Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8030899-92.2021.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUCIA ANGELICA DE FONTENELLE e outros (2) e como impetrado SECRETARIA DA EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3). ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em denegar a segurança , nos termos do voto do relator. Salvador, .